Tribunal: TJMT
Processo: 1014654-60.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAI No 1014654-60.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
AGRAVADO: LUCINEY ALVES PAULA SILVA
Decisão monocrática
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, contra a decisão proferida na ação de Anulação de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por LUCINEY ALVES PAULA SILVA, que deferiu a liminar para determinar ao requerido que se abstenha de proceder descontos a título de empréstimo consignado no benefício de aposentadoria da agravada, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$500,00.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder a antecipação da tutela recursal nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, basta uma singela análise dos documentos pessoais da agravada, bem do contrato firmado com o agravante, consoante IDs nos 60091910 e 63003787, para constatar que há divergências nas assinaturas, afigurando-se mais prudente, por ora, manter a decisão singular.
Ademais, de se destacar que da consulta ao processo originário, constata-se que agravante teve a diligência de requerer em juízo o depósito do valor de R$4.122,41, relativo ao contrato em discussão e, portanto, não se verifica qualquer perigo de dano ao agravante.
Assim, ausente o risco que não possa aguardar o julgamento pelo Colegiado, indefiro o efeito suspensivo pretendido e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se ao Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a agravada para contraminutar, querendo.
Cuiabá, 19­ de agosto de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora